Tribunal: TJDFT
Processo: 0075962-45.2009.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Civil. Processual civil. Necessidade de requerimento administrativo prévio para cobrança de indenização pela não entrega de ações.
1.. Segundo entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça a ação para haver indenização pela não entrega de ações da companhia telefônica, deve ser precedida do esgotamento da via administrativa previsto no art. 100 § 1o da Lei 6.404/76, e comprovação do pagamento dos custos do requerimento, sem o que haverá falta de interesse processual.
2.. Embargos de declaração rejulgados e providos.